Tribunal: TJES
Processo: 5009795-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009795-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACNT CONSTRUTORA EIRELI - ME

AGRAVADO: ANGELA ROSA DORIGATTI CABRAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. CRÉDITO ILÍQUIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de suspensão do feito para compensação de créditos e aplicou multa por litigância de má-fé à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de compensação entre créditos reconhecidos em ações distintas; (ii) definir a validade da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação exige dívidas líquidas, certas e exigíveis (CC, arts. 368 e 369), não se configurando quando o crédito alegado ainda depende de liquidação judicial.

4. A questão da compensação já havia sido decidida nos autos, sem a interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão (CPC, art. 507).

5. A rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, em desatenção a advertência expressa do juízo, caracteriza resistência injustificada e dolo processual, justificando a condenação por litigância de má-fé (CPC, arts. 80, IV, e 81).

6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração do dolo processual para aplicação da penalidade, circunstância presente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A compensação somente é admitida entre créditos líquidos, certos e exigíveis, não se configurando quando o crédito depende de liquidação judicial.

2. Questões já decididas e não impugnadas oportunamente estão acobertadas pela preclusão e não podem ser rediscutidas no processo.

3. A insistência na rediscussão de matéria preclusa, com resistência injustificada, caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição da penalidade prevista no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368 e 369; CPC, arts. 5º, 6º, 80, 81, 507 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.09.2021, DJe 15.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009795-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACNT CONSTRUTORA EIRELI - ME
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A
AGRAVADO: ANGELA ROSA DORIGATTI CABRAL
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACNT Construtora Eireli
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo para fins de compensação de créditos, e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) possui crédito certo, líquido e exigível, reconhecido por sentença transitada em julgado em demanda conexa (processo n° 5012193-60.2024.8.08.0021), no qual a exequente figura como devedora; (ii) a compensação é juridicamente admissível, nos moldes do art. 368 do Código Civil; (iii) a reiteração do pedido se fundamentou em fato superveniente — a apuração do
quantum
liquidando; e (iv) a penalidade por litigância de má-fé foi indevidamente aplicada, porquanto ausente qualquer conduta dolosa ou maliciosa.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão da decisão recorrida, que deve prevalecer. Explico.

No caso dos autos, verifico que o mesmo pedido de compensação de dívidas já havia sido formulado pela executada anteriormente nos autos, e, consequentemente, examinada e rechaçada no bojo da decisão proferida às fls. 335/336. Vejamos:

“
Antes de qualquer consideração, entendo por salutar consignar que, como se sabe, cabe ao magistrado, em sua árdua tarefa de julgar coibir a deslealdade processual, pois o processo é presidido por regras éticas.

Nesta esteira é válido lembrar que a lei, ao impor deveres de probidade processual na conduta das partes e de todos os que de qualquer forma participam do processo, está, em seu substrato, vedando o uso da chicana, do estratagema, da artimanha como modo de se obstar a eficiência e eficácia dos provimentos jurisdicionais e atos processuais.

[...]
Em sendo assim, advirto ambas partes que se acaso restar deflagrada a má-fé processual, este magistrado aplicará com rigor as sanções legais.

Assentadas essas premissas, com a respectiva advertência, deflui-se dos autos que almeja a parte credora a execução de honorários advocatícios de sucumbência (vide sentença prolatada às fls. 104/107, certidão de trânsito em julgado à fl. 108v e decisão de fls. 291/292 – publicada às fls. 294/295).

À luz das manifestações de fls. 294/301 e fls. 325/334, e malgrado a coisa julgada formada nos autos do processo n. 0020453-91.1999.8.08.0021, não há preenchimento dos requisitos legais necessários a compensação entre o débito da executada perseguido nestes autos e a dívida da credora reconhecida naquele processo.

Isto porque, a compensação efetua-se, dentre outros requisitos, entre dívidas líquidas, ao passo que a definição das perdas e danos – quantum objeto da condenação noutro processo - ainda necessita de apuração em fase de liquidação de sentença, o que, por si só, afasta eventual acolhimento do pedido formulado no item "3" pela executada (CC, art. 369).”

Contra tal decisão não foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento, em que pese a autorização legal expressa do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, acerca da recorribilidade imediata das decisões proferidas em sede de liquidação de sentença.

Assim, dada a inércia da parte em se insurgir contra referido comando judicial, tenho que a questão resta acobertada pela preclusão, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos autorizadores da compensação na presente sede recursal.

Afinal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil,
“
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Outrossim, embora alegue a existência de “fato novo” — consubstanciado na suposta apuração do valor líquido de crédito em ação de liquidação em curso —, tal alegação não se sustenta. Isso porque o crédito apontado ainda depende de apuração judicial definitiva, de sorte que não possui a liquidez e exigibilidade exigidas pelo art. 368 do Código Civil.

Por derradeiro, quanto à condenação da agravante em litigância de má-fé, o art. 80 do CPC considera litigante de má-fé o sujeito processual que, dentre outros, deduzir pretensão manifestamente infundada, opondo resistência injustificada ao regular andamento do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (STJ, no AgInt no AREsp 1873464/MS).

No caso, a conduta da agravante, ao insistir na rediscussão de matéria já decidida — não obstante advertência judicial expressa quanto às consequências de comportamentos protelatórios —, revela claro desvio aos deveres de cooperação, lealdade e boa-fé, nos termos dos arts. 5º e 6º do CPC.

Com efeito, presente o dolo processual, entendo que a reiterada oposição de pretensões infundadas justifica a aplicação da multa por litigância de má-fé, consoante previsão do art. 80, IV, e art. 81 do CPC, como acertadamente fez o juízo de origem.

Custas finais, caso devidas, serão suportadas pela parte recorrente, conforme Resolução n° 31/2025 do TJES.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.